Tribunal: TJES
Processo: 0008785-45.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008785-45.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RECORRIDO: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CDA QUE INCLUIU O SÓCIO COMO RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O
Tribunal da Cidadania,
em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

2.
Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

3.
Acertada a sentença primeva ao concluir que
“
a documentação indica que a inclusão do impetrante na CDA se deu de maneira automática, sem que fosse apurada eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN”.

4
.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008785-45.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 385/388, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA

em face de suposto ato coator praticado pelo
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a decisão liminar outrora deferida, que determinou que
“a autoridade coatora emita a certidão de regularidade fiscal em favor do impetrante (...), desde que outra pendência não exista além das CDA’s de nº 03646/2012, 03947/2012 e 04853/2019, bem como do Auto de Infração de nº 2.085.288-7”
.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou, no parecer de id 4422187, a ausência de interesse em intervir no feito.

Em suma,
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA
impetrou Mandado de Segurança em face de suposto ato coator praticado pelo
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO EM VITÓRIA/ES
e pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, alegando, em síntese, que teve o requerimento de emissão de certidão de regularidade fiscal negado, em razão de débitos inscritos em dívida ativa pertencentes à sociedade empresária Via Motors Ltda, consubstanciados nas CDA’s nrs. 03646/2012, 03947/2012 e 04853/2019, além de pendência relacionada ao Auto de Infração nº 2.085.288-7.

Segue narrando que não pode ser responsabilizado por tais débitos, pois não participou dos processos administrativos fiscais correspondentes, e tampouco foi comprovado, pelo Fisco Estadual, a prática de qualquer ato ilícito por sua parte ou a dissolução irregular da empresa.

Em sede de sentença, o juízo
a quo

concedeu
a segurança
para
“determinar que a autoridade coatora emita a certidão de regularidade fiscal em favor do impetrante Bruno da Luz Darcy de Oliveira, desde que outra pendência não exista além das CDA’s de n.º 03646/2012, 03947/2012 e 04853/2019, bem como do Auto de Infração n.º 2.085.288-7”.

Pois bem. No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM A CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]

3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)
(grifei)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Entretanto,
para que sejam demonstradas
as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN,
é necessário que
este
participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal
, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Analisando a cópia dos procedimentos que culminaram na emissão das CDA’s e do Auto de Infração em exame, não resta nenhuma dúvida de que o impetrante não foi notificado para responder ao processo administrativo, tendo havido, tão somente, a participação da pessoa jurídica.

Deste modo, o contraditório então estabelecido entre as partes, na esfera administrativa, limitou-se a discutir o inadimplemento do crédito tributário pela empresa devedora, não aferindo quaisquer circunstâncias relativas à atuação do impetrante.

Sendo assim, entendo acertada a sentença primeva ao concluir que
“
a documentação indica que a inclusão do impetrante na CDA se deu de maneira automática, sem que fosse apurada eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN”.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício nesse sentido:

(...) 2. – Em relação à responsabilidade tributária imputada ao impetrante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais

(Apelação n. 0010903-83.2005.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-02-2016, data da publicação no Diário: 09-03-2016). Assim, certo é que o agravado conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada no mandado de segurança. 3. - A alegação de que houve encerramento irregular das atividades da empresa devedora não está suficientemente provada no recurso. 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES; AI 0025854-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)
(grifei)

____________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, CTN. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo de notar que
para que a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica seja estendida aos sócios, faz-se necessário que reste comprovada alguma da
s
hipóteses descritas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional.
II.
In casu
, nota-se que
ao longo de todo o procedimento administrativo nº 51579596 (fls. 333/354) houve apenas a participação da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO Ltda, não tendo sido oportunizado ao Sócio João GILBERTI SARTÓRIO o exercício do contraditório e ampla defesa
. III. Na hipótese,
o lançamento do nome do sobredito Sócio restou realizado sem qualquer comprovação de seu enquadramento nas hipóteses previstas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, demonstrando, assim, que a responsabilidade patrimonial recaiu sobre ele somente por figurar no quadro societário
. (...) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APL-RN 0025028-79.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021)
(grifei)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2)
Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN
. 3)
A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
. (...) 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória. 6)
No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional
.
7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. (...)
(TJES; AI 0033923-82.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.